Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731990-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Mirtila Ignes Generoso Malaquias contra a decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, de indeferimento da tutela antecipada (autos 0708592-63.2023), consistente na suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois inexiste periculum in mora, tendo em vista que a parte autora afirma que "antes mesmo do início do recebimento do referido benefício de aposentadoria, o(a) Autor(a), em 13/05/2015, já havia sido diagnosticado(a) como portador(a) de doença grave, pois constatado em seus exames Cardiopatia Grave – Implante de Marcapasso" e que " considerando ter o(a) Autor(a) recolhido valores indevidos a título de Imposto de Renda Pessoa Física, desde a data de concessão da aposentadoria (17/08/2016)". Todavia, somente em julho de 2023 ingressou com a presente demanda, o que retira qualquer postulação pautada em urgência, diante do enorme tempo decorrido. Ademais, não consta dos autos que sequer o autor postulou administrativamente o direito pugnado na inicial [...] A parte agravante sustenta que estão demonstrados os pressupostos à concessão da tutela antecipada, porque: a) o diagnóstico de cardiopatia grave (implante de marcapasso) ocorreu antes da aposentadoria (id 49718750, p. 2; b) a patologia grave implica despesas com medicamentos e tratamentos todos os meses; c) nos termos da Lei n. 7.713/1988, com redação alterada pela Lei n. 11.052/04 (art. 6o, XIV), ficam isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espôndilo artrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas cujo entendimento se aplicaria ao caso concreto: a) Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova; e b) Súmula 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Sustenta que o pedido liminar “vindica meramente a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda, sendo certo que é perfeitamente possível pleitear a suspensão da exigibilidade de um tributo em sede de liminar” (probabilidade do direito - Código Tributário, art. 151, V), independentemente de requerimento administrativo. Aduz que a verba tem caráter alimentar, o que demonstraria o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão originária, para a suspensão da exigibilidade do tributo sobre os proventos de aposentadoria. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A questão em debate consiste na presença (ou não) dos pressupostos à concessão de medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, por ser a agravante portadora de cardiopatia grave. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Certo é que a Lei 7.713/1998 prevê a isenção do imposto de renda sobre rendimentos percebidos por pessoas físicas a título de proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave (art. 6o, XIV)1. E, nos termos do enunciado 598 do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso concreto, não obstante os laudos e demais documentos colacionados na origem (ids 166832592 e ss) possam demonstrar que a agravante seja portadora de marcapasso (implantado em 13 de maio de 2015), tais evidências não se revelam suficientes, no atual momento processual, à conclusão acerca da enfermidade como “cardiopatia grave”, notadamente à luz dos critérios delineados no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, colacionado pela agravante.2 Entrementes, o citado documento, ao tempo em que estabelece que “podem ser consideradas cardiopatias graves aquelas “tratadas cirurgicamente com implante de marcapasso”, destaca que “de qualquer forma a perícia nunca deve achar, de antemão, que pacientes submetidos a quaisquer das intervenções mencionadas acima têm, necessariamente, a condição médico-pericial classificada como cardiopatia grave”.3 Desse modo, impositiva a dilação probatória e a instauração do contraditório à conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais e taxativas de isenção tributária. Nesse sentido, os acórdãos desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor, ora agravante, pretende que o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) sejam obrigados a suspender os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão apresentar doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 3. Os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que o agravante é portador de cardiopatia grave. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que o recorrente padece de doença cardíaca e que já foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, não é possível verificar, neste momento do processo, a gravidade do seu quadro clínico, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. Não se vislumbra, de plano, risco de dano ao recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2017, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621470, 07222504820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma linha de raciocínio, os acórdãos das demais Turmas Cíveis do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1410402, 07185795120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJE: 6/4/2022; 3a Turma Cível, acórdão 1374467, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 7/10/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1727937, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, DJE: 25/7/2023. No mais, os descontos legais têm sido efetuados na folha de pagamento desde a data da aposentadoria (em 17 de agosto de 2016), sem a demonstração de alteração da situação econômica ao ponto de atualmente inviabilizar o eventual pagamento de despesas relacionadas ao problema de saúde da agravante que, na hipótese de procedência dos pedidos, poderá obter a repetição do indébito tributário, respeitado o prazo prescricional. Não demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I, a contrario senso). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator